Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-38.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-38.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARINIZE DO CARMO CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
VÍCIO DE OMISSÃO. ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia e por Marinize do Carmo Carvalho contra acórdão que manteve a sentença recorrida para (i) declarar a nulidade do Decreto Municipal n.º 055/2017, (ii) condenar o Município a manter os pagamentos de vantagens e/ou gratificações, bem como verbas remuneratórias pagas antes da edição da referida norma local e (iii) indeferir a condenação ao pagamento de danos morais pelo ente público.

O Município alegou omissão quanto à análise de documento referente ao requerimento de pagamento de verbas relativas a outubro/2017 e renúncia parcial de direitos. A servidora sustentou omissão e contradição por ausência de fixação de indenização por danos morais.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão quanto à análise de documento que comprovaria renúncia da servidora a verbas; e (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar precedente quanto à indenização por danos morais em hipóteses análogas.

Razões de decidir

O documento juntado pelo Município se refere a pedido de pagamento restrito a determinado mês e não descaracteriza o direito reconhecido. A decisão recorrida já apreciou o conjunto probatório, afastando omissão.

Quanto ao pedido da servidora, a pretensão revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, não configurando contradição ou omissão. Os embargos não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

O CPC/2015 (art. 1.025) prevê o prequestionamento implícito, de modo que a simples oposição de embargos é suficiente para os fins recursais.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise global das provas afasta a alegada omissão, ainda que não haja referência expressa a cada documento juntado aos autos.

O mero inconformismo com os fundamentos da decisão não configura contradição ou omissão sanável por embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº
8000415-38.2017.8.05.0258
, em que figura como Embargante/Embargado
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA
e Embargante/Embargada
MARINIZE DO CARMO CARVALHO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

Salvador, sala de sessões, de de 2015.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

MM06